Tribunal: TJSP
Processo: 2214235-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Compromisso de compra e venda – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão agravada que indeferiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica – Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração – Normas do Código de Defesa do Consumidor – Decisão reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2214235-56.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000002183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214235-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
MELEIRO FERNANDES, são agravados RENATA ROSSI CUPPOLONI
RODRIGUES, AMÉRICA PROPERTIES LTDA, ROSSI RESIDENCIAL S/A,
RENATO GAMBA ROCHA DINIZ e RODRIGO MORAES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2214235-56.2020.8.26.0000
VOTO No 28.350
2
VOTO No 28.350
Agravante: Felipe Meleiro Fernandes
Agravados: Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e outros
Interessado: Sarita Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Juíza: Claudia Felix de Lima
Cumprimento de sentença
Compromisso de compra e
venda
Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Decisão agravada que indeferiu o processamento
da desconsideração da personalidade jurídica Aplicação
da Teoria Menor da Desconsideração Normas do Código
de Defesa do Consumidor Decisão reformada Recurso
provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 121/123 que em sede de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitou o pedido.
Argumenta o agravante, em síntese, que
deve ser aplicado o disposto no artigo 28, § 5o do Código de Defesa do
Consumidor, o qual prevê que o simples obstáculo ao ressarcimento dos
prejuízos causados se mostra suficiente para desconsiderar a
personalidade jurídica. Aduz que a requerida Sarita é um
empreendimento, ou seja, a empresa Rossi (uma das sócias que ora se
pretende atingir com a desconsideração da personalidade jurídica),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2214235-56.2020.8.26.0000
VOTO No 28.350
3
constrói apartamentos, condomínios e estes têm personalidade jurídica,
para fins expedição de habite-se e formalidades legais. Após terminada a
obra e comercializado os apartamentos, a personalidade jurídica criada
segue como condomínio. Alega que pela própria natureza, não haverá
bens para se executar da requerida. Defende que a devedora principal
não possui bens e foi fundada tão somente para a construção daquele
empreendimento.
Sustenta
que
a
contestação
apresentada
foi
intempestiva. Pugna pela desconsideração da personalidade jurídica de
Sarita Empreendimentos Imobiliários Ltda., incluindo no polo passivo
Renata Rossi Cupolini, América Properties Ltda., Rossi Residencial
Ltda., Renato Gamba Rocha Diniz e Rodrigo Moraes Martins.
A decisão inicial indeferiu a liminar
pleiteada (fls. 57).
Não foi apresentada contraminuta.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração
de personalidade jurídica em cumprimento de sentença de ação de
rescisão contratual cumulada com indenização, através do qual o patrono
agravante, busca a satisfação dos honorários de sucumbência.
Com a devida vênia do entendimento do
juízo sentenciante, é possível autorizar o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada diante
dos elementos apresentados pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2214235-56.2020.8.26.0000
VOTO No 28.350
4
Inicialmente, inequívoca a aplicação das
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em
vista que a relação jurídica “sub judice” enquadra-se como relação de
consumo, nos termos dos artigos 1o e 2o daquele Diploma legal.
A parte agravante, na condição de patrono
de compromissário comprador de bem imóvel, é vulnerável na relação
contratual estabelecida com a parte ré, a qual, por outro lado, é grande
empreendedora da área imobiliária, que atua objetivando lucro, sendo
assim, fornecedora sujeita às normas consumeristas.
Neste contexto, incide na hipótese, de
maneira inequívoca, a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da
Personalidade Jurídica, conforme disposto no artigo 28 do Código de
Defesa do Consumidor.
Conforme estabelece referida norma: “O
juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade
quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso
de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou
contrato social. A desconsideração também será efetivada quando
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da
pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também
poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.”
Assim, diferentemente da Teoria Maior da
Desconsideração da Personalidade Jurídica adotada pelo Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2214235-56.2020.8.26.0000
VOTO No 28.350
5
em seu artigo 50, no âmbito consumerista não é necessária a ocorrência
de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que ocorra o
“disregard”, bastando, para tanto, o estado de insolvência da fornecedora
ou mesmo que a personalidade jurídica se afigure como óbice para a
satisfação do crédito do consumidor.
Nesse sentido, entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que extinguiu o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da
empresa
executada
Rossi
S/A.
Irresignação.
Demanda que envolve relação de consumo. Incidência
da norma do art. 28, caput e § 5o do CDC. "Teoria
Menor
da
Desconsideração"
que
dispensa
demonstração de desvio de finalidade e/ou confusão
patrimonial,
ao
contrário
do
que
havia
sido
determinado na decisão de emenda da petição inicial.
Insolvência da pessoa jurídica que basta para o
processamento do incidente. Precedentes do STJ e
desta Corte. Decisão mantida. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2279289-66.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de
França - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de
consumo. Aplicação da teoria menor. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Ademais,
configuração de grupo econômico. Separação jurídico-
patrimonial sob a roupagem das sociedades de
propósito específico que, ademais, não há de servir de
escudo à responsabilização perante o consumidor
diante da formação de real cadeia de fornecimento e da
solidariedade em razão dela estabelecida. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2180297-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro:
17/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2214235-56.2020.8.26.0000
VOTO No 28.350
6
No caso dos autos, a alegação do
agravante para que haja a desconsideração da personalidade jurídica da
Sarita Empreendimentos Imobiliários Ltda. é justamente a ausência de
bens penhoráveis, sendo certo que é possível autorizar a desconsideração
segundo o disposto no artigo 28, § 5o do Código de Defesa do
Consumidor.
Portanto, a decisão agravada deve ser
reformada, para autorizar o processamento do incidente.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora